Tribunal: STF
Processo: RE 1384589
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA POR CUIDADOR DOMICILIAR. INDEFERIMENTO PELO MUNICÍPIO. DESTINAÇÃO DE VERBAS PÚBLICAS. MÉRITO ADMINISTRATIVO. REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, Josete Maria Rocha. 



    Sustenta possuir direito ao acompanhamento por cuidador custeado pelo Município. Afirma que a proteção do idoso hipossuficiente compete ao Estado e a toda a sociedade, sendo “inviável reconhecer que a responsabilidade pelos cuidados com a idosa sejam atribuídos com exclusividade à sua família”. Relata “que o Município de Duas Barras mantém um programa social destinado a fornecer cuidadores aos cidadãos hipossuficientes que deles necessitem”. Objetiva o efetivo cumprimento da política pública que já está devidamente disponível no Município. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 23, II, 24, XII, 196, 198 e 230 da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal de origem reformou a sentença para julgar improcedente o pedido de prestação do serviço de cuidador domiciliar, mantida a condenação do Município ao fornecimento dos medicamentos e a obrigação da parte autora apresentar relatório médico semestralmente para comprovação da necessidade. O acórdão está assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECHAÇADAS AS ALEGAÇÕES PRELIMINARES NO TOCANTE À ILEGITIMIDADE PASSIVA E À FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA POR CUIDADOR DOMICILIAR QUE NÃO SE MOSTRA RAZOÁVEL. INCIDÊNCIA DA TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL, EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. NÃO É POSSÍVEL QUE O PODER JUDICIÁRIO IMPONHA AO PODER EXECUTIVO O CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE CUIDADOR DOMICILIAR, HAJA VISTA O COMPROMETIMENTO DAS VERBAS PÚBLICAS DESTINADAS A OUTRAS PRIORIDADES, COLOCANDO-SE EM RISCO A VIDA E SAÚDE DE OUTRAS PESSOAS QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO MÉDICO NO SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE. CONTUDO, A AUTORA FAZ JUS AOS MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS PARA O SEU TRATAMENTO, CONSOANTE ATESTADO MÉDICO APRESENTADO, SENDO CERTO QUE A DECISÃO VERGASTADA MERECE MANUTENÇÃO NESTA PARTE. RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.” 



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o controle judicial do ato administrativo se restringe ao exame da legalidade e abusividade, sendo vedado ao Poder Judiciário ingressar no exame do mérito administrativo. Na hipótese, consideradas as circunstâncias jurídico-normativas da decisão recorrida, não se verifica ilegalidade ou abusividade no ato impugnado, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 23.04.2020. ADMINISTRATIVO. EX-PREFEITO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESCUMPRIMENTO. PENALIDADE PECUNIÁRIA IMPOSTA. NEGATIVA DE REGISTRO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES PÚBLICOS. CONTROLE EXTERNO PELO TRIBUNAL DE CONTAS. DISCUSSÃO SOBRE A LEGALIDADE DO ATO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. ART. 5º, XXXV, DA CF. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. […] 2. A atuação do Poder Judiciário no controle do ato administrativo só é permitida quanto tal ato for ilegal ou abusivo, sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo. Precedentes. 3. Não cabe, no âmbito do recurso extraordinário, corrigir eventual injustiça da decisão dos Tribunais de Contas. 4. Para divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à ausência de irregularidade, em razão da edição de novas portarias de aposentadoria com efeito retroativo, após o prazo estipulado pelo TCE, seria necessária análise de normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, além do reexame de fatos e provas, o que impede o trânsito do apelo extremo, por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal e incidir, na espécie, o óbice da Súmula 279 do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (RE 1222222 AgR, Relator(a): Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 08.7.2020).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. MANUTENÇÃO DE VIA PÚBLICA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O acórdão recorrido revela-se em dissonância com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, firmada no sentido de que, no âmbito do mérito administrativo, cabe ao administrador público o exercício de sua conveniência e oportunidade. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1314117 AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 07.02.2022).



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora